Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora de percentual de faturamento da empresa devedora.

2. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, artigo 805, caput, do Código de Processo Civil.

3. A jurisprudência do e. STJ ressalta o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento de empresa, sendo necessária a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; a nomeação de administrador-depositário (§2o art. 866 do CPC) e a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial.

4. No caso, a penhora de faturamento da empresa agravante encontra fundamento jurídico, uma vez que as tentativas de constrições menos gravosas se mostram sobremaneira insuficientes para resguardar o direito do credor e o devedor não ofereceu meios mais eficazes para satisfação do crédito.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.